Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-58.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001220-58.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA GUIMARAES SOARES - CPF: 944.831.911-87 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), Edson Francisco Marmes (TERCEIRO INTERESSADO), Marcilene Lima Vieira (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA DARC OLIVEIRA DO VALLE - CPF: 731.308.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FRANCISCO MARQUES - CPF: 531.600.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE LIMA VIEIRA - CPF: 894.471.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), Sebastião Caetano Porto, (TESTEMUNHA), Maria Pereira de Oliveira Porto (TESTEMUNHA), VERGILINA NERES DE OLIVEIRA - CPF: 270.266.551-91 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Usucapião extraordinária urbana. Contestação com impugnação de mérito. Configuração de pretensão resistida. Condenação em custas e honorários. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária Urbana, reconhecendo o domínio da autora sobre lote urbano situado no loteamento Jardim Taiti, mas deixou de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de ausência de pretensão resistida e de caráter contencioso da demanda.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de contestação com impugnação de mérito pela parte requerida caracteriza pretensão resistida suficiente a justificar a condenação em honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, diante do princípio da causalidade.

III.
Razões de decidir

3.
A sentença recorrida não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente a controvérsia sobre os honorários, ainda que em sentido contrário ao pleito da apelante, sendo cabível sua revisão por apelação.

4.
A apresentação de contestação pela parte requerida, com impugnação específica aos requisitos da usucapião e pedido de improcedência, configura pretensão resistida e instaura a relação jurídica processual contenciosa.

5.
A resistência inicial imposta à pretensão autoral impõe à requerida os encargos da sucumbência, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.

6.
A manifestação posterior da requerida, no sentido de não se opor ao pedido autoral, não elide a resistência anterior e configura reconhecimento do pedido, atraindo a aplicação do artigo 90 do CPC.

7.
A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais é pacífica no sentido de que, havendo oposição formal por meio de contestação, é devida a condenação ao pagamento das custas e honorários.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido
para condenar
o requerido ao pagamento das custas
processuais
e
dos
honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
1. “
A apresentação de contestação com impugnação de mérito caracteriza pretensão resistida, atraindo a incidência dos ônus sucumbenciais
”
.
2. “
O reconhecimento posterior da procedência do pedido não afasta a litigiosidade instaurada inicialmente nem o dever de arcar com custas e honorários
”
.
3. “
A condenação ao pagamento
das custas processuais e
dos honorários advocatícios é devida quando a parte ré dá causa ao prosseguimento da lide ao contestar a demanda, mesmo que, posteriormente, reconheça o pedido
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o, e 90; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. n. 1014548-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.12.2023; TJMS, Ap.
Cív
. n. 08004464320238120037, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 24.11.2025; TJRS, Ap.
Cív
. n. 50348994220218210001, Rel. Des. Roberto
Sbravati
, j. 23.03.2023; STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto
por
ANDREA GUIMARÃES SOARES

contra sentença
prolatada pelo
Dr.

Luiz
Ant
o
nio

Sari
, Juiz de Direito
da
1a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária Urbana
ajuizada
em face de

N
.
C
.
IMÓVEIS LTDA
.
,
julgou
procedentes os pedidos iniciais
,
para declarar o domínio da
autora
sobre a área descrita e caracterizada
no feito
,
deixando, contudo,
de condenar a
requerida
ao pagamento
das custas e
d
os
honorários sucumbenciais e das custas processuais
,
sob o fundamento de ausência de pretensão resistida, o que afasta o caráter contencioso da demanda
(
id. 329186589
)
.

Em suas razões, a apelante sustenta que a
recorrida
integrou a relação processual de forma plenamente contenciosa, apresentando contestação com impugnações de mérito e pedidos expressos de improcedência, configurando-se sucumbência típica e impondo, como consequência legal, a condenação ao pagamento de custas e honorários, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil
(id.
329186600
)
.

Alega que o não arbitramento da verba honorária viola o princípio da causalidade e contraria a regra imperativa do art
igo
85,
caput
e §

2o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, que estabelece a condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencedora, não havendo, na espécie,
razão para
excepcion
ar

essa
determinação legal.

Argumenta

que o
Juízo
de origem incorreu em omissão relevante ao não se manifestar sobre a condenação em custas e honorários,

matéria
suscitada via embargos de declaração, os quais foram rejeitados, permanecendo sem enfrentamento específico.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reconhecer a omissão existente e reformar parcialmente a sentença, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários sucumbenciais,
conforme
art
igo
85, §

2o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, observados os critérios legais aplicáveis.

Recurso tempestivo
.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 329412872).

Em contrarrazões, a apelada se manifest
ou
pela manutenção da sentença recorrida, defendendo que “
desde o início, não se opôs à procedência do pedido, limitando-se a esclarecer fatos e indicar o real compromissário comprador do imóvel, o que inclusive facilitou a solução da lide
” (id. 329186601).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que
ANDREA GUIMARÃES SOARES

ajuizou
Ação de Usucapião Extraordinária Urbana

em
desfavor
de
N
.
C
.
IMÓVEIS LTDA
.
,
visando à declaração de domínio sobre o lote urbano n. 31 da quadra 01, situado no loteamento “Jardim Taiti”, com área de 300m2, onde
alegou
exerce
r
posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2004, tendo nele estabelecido sua moradia e realizado benfeitorias, inclusive edificando residência em alvenaria sobre o terreno
(
id. 329186401
).

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestaçã
o
,
arguindo preliminar
de
ilegitimidade passiva, sob o
argumento
de que o imóvel objeto da demanda teria sido alienado a terceiro desde 1999 e quitado em 2004, postulando o chamamento deste à lide e requerendo a extinção do feito. No mérito, alegou ausência de comprovação do
animus
domini
e insurgiu-se quanto à
suposta
posse mansa e contínua pela
autora
, afirmando que não reconhece a ocupação do imóvel e impugnando a demonstração documental do exercício possessório nos moldes do art
igo
1.238 do Código Civil
(id.
329186523
)
.

Posteriormente, a requerida apresentou manifestação expressa de não oposição ao pedido de reconhecimento da usucapião, declarando ausência de interesse na controvérsia dominial e concordando com a declaração judicial
da propriedade
em favor da autora, sustentando, entretanto, a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais ante a inexistência de litigiosidade
(id.
329186561
)
.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, mas afastou a condenação em honorários sucumbenciais e custas,
aduzindo
que
a parte
requerida
, na qualidade de proprietária do imóvel, não teria apresentado resistência à pretensão autoral
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
[...]
Cuida-se na espécie de usucapião extraordinário, porque, segundo a inicial a autora mantém a posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 17 anos, do imóvel descrito e caracterizado na matrícula n° 102.891, do 1° Tabelionato e Registro de Imóveis, desta cidade.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois os requisitos exigidos à espécie afloraram de forma inequívoca, senão vejamos: [...].

No que se refere a sucumbência, razão cabe à empresa ré, pois, na qualidade de proprietária do imóvel não apresentou resistência à pretensão autoral, tendo-se afastado o caráter contencioso do feito, portanto, não há que se falar, na hipótese de procedência do pedido inicial, em arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, vez que inexiste a sucumbência do requerido na ação, que obrigatoriamente tem que compor a lide.

[...]

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,

JULGO PROCEDENTE

a presente “Ação de Usucapião” promovida por
ANDREA GUIMARÃES SOARES
, com qualificação nos autos, em desfavor de
N C IMÓVEIS LTDA
, com qualificação nos autos, para declarar o domínio da promovente da ação sobre a área descrita e caracterizada nos autos, tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

Esta sentença servirá de título para transcrição, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.

Sem custas.
[...]
”
.
(
id.
329186589
)
.

Irresignada
, a
requerente
opôs embargos de declaração,
apontando omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais
. Asseverou
que a demandada resistiu à pretensão inicial e apresentou contestação completa, circunstância que configuraria a contenciosidade e atrairia a incidência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
(
id. 329186592
)
.

Todavia, os
aclaratórios
foram rejeitados pelo Juízo
sentenciante
(
id. 329186598
).

Assim, foi interposto o presente recurso,
com a pretensão de suprir a suposta omissão quanto à ausência de condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de
que houve
omissão
na
sentença recorrida
, pois,
conforme se extrai de sua fundamentação, o Juízo
a quo
enfrentou
expressamente
a questão, ainda que de forma contrária aos interesses da parte
apelante
, ao decidir pela não fixação da verba honorária sob o fundamento de ausência de litigiosidade.

Assim, o
decisum
não padece de vício de omissão, mas apenas consubstancia entendimento jurídico diverso do sustentado pela parte, passível de revisão
por meio de
recurso de apelação e não de embargos declaratórios.

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal em saber se, diante do comportamento processual da parte requerida,
ora apelada,
restou
configurada a pretensão resistida apta a ensejar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

No caso concreto,
como visto, a sentença recorrida entendeu pela ausência de pretensão resistida, fundando-se
na manifestação apresentada pela requerida em momento posterior à contestação, na qual declarou não se opor ao pedido de usucapião (id. 329186561).

Entretanto, o exame detido dos autos revela um cenário diverso.
Explico.

Ao ser citada, a requerida, ora apelada, compareceu ao feito e apresentou contestação (id. 329186523), na qual não se limitou a arguir preliminar de ilegitimidade passiva, mas impugnou especificamente o mérito da demanda.

Com efeito, n
essa peça defensiva, a
parte
negou o preenchimento dos requisitos da usucapião, sustentando expressamente a ausência de
animus
domini
e questionando a comprovação da posse mansa e contínua alegada pela autora.
Na oportunidade pleiteou, i
nclusive, a total improcedência dos pedidos e a condenação da
requerente
aos ônus sucumbenciais.

Essa postura combativa inicial instaurou, inequivocamente, o litígio, compelindo
a

apelante
a produzir provas e a prosseguir com o feito para demonstrar o seu direito.

Corroborando esse entendimento, colaciono
julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que é firme ao estabelecer que a oposição formal via contestação atrai a litigiosidade e os encargos sucumbenciais:

“
RECURSO DE APELAÇÃO -
USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO
–
IMÓVEL URBANO
- MORADIA
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - POSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS
–
CONTESTAÇÃO
–
PRETENSÃO RESISTIDA
–
CABIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus
domini
, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião. A hipoteca firmada entre o antigo proprietário do imóvel e o agente financiador da obra não atinge o terceiro adquirente. Incidência da Súmula n. 308/STJ.
Nas ações de usucapião
,
à evidência
,
não é a parte ré quem dá causa à propositura da demanda
,
razão pela qual
,
em tese
,
não poderá ser condenada aos ônus sucumbenciais
,
todavia
,
havendo oposição formal à pretensão do autor
,
por meio de contestação
,
logo
,
litigiosidade
,
cabível a condenação ao pagamento dos encargos
. Recurso desprovido.
” (
TJMT, Apelação Cível n.
1014548-60.2019.8.11.0003,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
18/12/2023, DJE 18/12/2023
– grifo nosso
).

Na mesma trilha segue o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

“
[...]

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
–
IMÓVEL RURAL
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - POSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS
–
CONTESTAÇÃO
–
PRETENSÃO RESISTIDA
– CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NAQUELA CONHECIDA, DESPROVIDO. 1-
[...]
2- Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus
domini
, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião. 3- A mera existência de registros de hipoteca ou propriedade formal não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária se ausente oposição concreta à
posse. 4-
Havendo oposição formal à pretensão dos autores
,
por meio de contestação
,
ou seja
,
litigiosidade
,
cabível é a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.
”
(TJMS
,
Apelação Cível
n.
08004464320238120037
,
Itaporã, Rel
.
Des. Marco André Nogueira Hanson,
j.
24/11/2025, 3a Câmara Cível,
p.
25/11/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO
.
BENS MÓVEIS
.

APRESENTADA CONTESTAÇÃO PELA PARTE RÉ
,
COM OPOSIÇÃO EXPRESSA AO PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE AÇÃO
,
DEVE SER MANTIDA SUA CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
. PRECEDENTES.APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50348994220218210001, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Roberto
Sbravati
, Julgado em: 23-03-2023)
”
(TJRS
,
Apelação
Cível n.
50348994220218210001
,
Porto Alegre, Relator
Des.
Roberto
Sbravati
,
j.
23/03/2023, Décima Quarta Câmara Cível,
p.
30/03/2023
– grifo nosso
)
.

Destarte,

o
fato de a
apelada
, em momento posterior, ter alterado sua estratégia processual para manifestar
a ausência de
oposição
ao pedido autoral
, não tem o condão de apagar a resistência anteriormente ofertada, nem de afastar a incidência do princípio da causalidade.

Ademais
,
ess
a mudança de posicionamento configura, tecnicamente, o reconhecimento jurídico da procedência
da demanda
, o que atrai a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil, segundo o qual

“
p
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”
.

Nesse contexto, considerando que a apelada resistiu à pretensão autoral em sua primeira intervenção nos autos, dando efetiva causa ao prosseguimento do litígio,
impõe-se a reforma da sentença para
condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais
,
os quais abrangem tanto as custas processuais quanto os honorários advocatícios.

Ante o exposto
,

conheço
e

DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por
ANDREA GUIMARÃES SOARES

para reformar parcialmente a sentença
recorrida,
tão somente no ponto em que deixou de
fixar honorários sucumbenciais
, condenando o requerido ao pagamento d
as custas
processuais
e
dos
honorários advocatícios,
estes

fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no artigo 85, §

2o, do Código de Processo Civil
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado
pelo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no sentido de que são incabíveis
“
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
”
(
STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025